Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0725409-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY CRISTINA COELHO TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência formulado após o julgamento do recurso inominado pela Terceira Turma Recursal (Acórdão no 1309302). O Incidente de Uniformização de Jurisprudência é disciplinado nos arts. 56 a 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF). A partir do exame do regramento do expediente, observa-se que a solicitação do pronunciamento da Turma de Uniformização, acerca de interpretação de direito material, deve se dar de forma prévia à conclusão do julgamento do recurso pela Turma Recursal (art. 58, caput e § 1o, do RITRJE/DF). O incidente de uniformização visa a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014). Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões. Nesse cenário, no presente caso, não se trata de hipótese de cabimento do incidente ora suscitado, motivo pela qual INADMITO a sua instauração, o que faço com fulcro nos arts. 10, VI, e 58 do RITRJE/DF. Intime-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito